Tribunal: STF
Processo: RE 1363062
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR MILITAR ESTADUAL. PENSIONISTA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 12.065, DE 2004. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. PENSIONISTA DE SERVIDOR MILITAR ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 11%. ILEGALIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TERMO FINAL DE DEVOLUÇÃO DE VALORES. DATA DO EFETIVO CUMPRIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA. 



    Contribuição previdenciária – Cabível o cancelamento do desconto de 5,4%, bem como a restituição do que foi descontado a este título, desde a edição da EC nº 20/98, se a parte autora tornou-se inativa em data anterior a esta emenda ou desde a data do ingresso na reserva, se a inativação é posterior à EC nº 20/98, respeitada a prescrição quinquenal. 



    Termo final restituição - Quanto ao termo final para a restituição dos descontos, cumpre esclarecer que se deve considerar como norte a data de vigência da Lei nº 13.431/2010, que estabeleceu a cessação dos descontos de 5,4% e instituiu novas alíquotas de contribuição previdenciária. No caso em exame, tendo em vista que houve a concessão de tutela antecipada a fim de determinar o cancelamento dos descontos, o termo final correspondente à data da efetiva suspensão. 



    Custas processuais - No âmbito da Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, as pessoas jurídicas de direito público são isentas do pagamento de custas, despesas judiciais e emolumentos, nos termos do artigo 11, do Regimento de Custas, com a redação conferida pela Lei Estadual nº 13.471/10. Em face da liminar concedida no Agravo Regimental nº 70039278296, interposto na ADIN nº 70038755864, suspensos os efeitos da Lei nº 13.471/10 em relação às despesas judiciais. O ente público é responsável apenas pelas despesas processuais elencadas no artigo 6º, da Lei nº 8.121/85. As despesas relativas a conduções de oficiais de justiça permanecem excluídas em razão do disposto na Lei nº 7.305/79, com a redação conferida pela Lei nº 10.972/07. Entendimento anterior a Lei nº 13.471/10 pacificado na Câmara. 



    Prequestionamento - Observado o princípio do livre convencimento motivado, são considerados devidamente prequestionados os dispositivos suscitados pelas partes.



    DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME.” (e-doc. 11, p. 2).  



    2. O recorrente afirma violado o art. 42, § 2º, da Constituição da República. Discorre sobre a incidência da contribuição previdenciária sobre pensões militares nos mesmos moldes em que prevista, pela Lei Complementar estadual nº 12.065, de 2004, para os dependentes e pensionistas dos servidores civis do Estado do Rio Grande do Sul.  



    3. O Colegiado de origem determinou a subida do recurso extraordinário (e-doc. 15) após ter negado a retratação em face do Tema RG nº 160, afirmando:  



    “No caso, em juízo de retratação, o Órgão Julgador manteve a decisão que reconhecera indevida a cobrança da contribuição previdenciária sobre os proventos de servidor militar inativo ou de seus pensionistas.” (e-doc. 25).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    4. A controvérsia objeto do presente recurso extraordinário foi apreciada pelo Tribunal Pleno e por ambas as Turmas do Supremo, ficando consolidada a jurisprudência no sentido de tratar-se de questão infraconstitucional, cuja resolução depende da análise da legislação estadual de regência, esbarrando o recurso extraordinário no óbice do enunciado nº 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, cito os recentíssimos precedentes (grifos acrescidos):  



    E. 280: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.”  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 12.065/04. PENSIONISTA DE SERVIDOR MILITAR. SUCUMBÊNCIA RECURSAL FIXADA. DECISÃO AGRAVADA PUBLICADA ANTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA SEDE RECURSAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO.  



    1. A majoração de honorários advocatícios em sede recursal é inaplicável aos recursos interpostos sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, porquanto somente veio a ser prevista pelo artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, que passou a vigorar em 18/3/2016. 



    2. In casu, o agravo contra a inadmissão do recurso extraordinário foi interposto junto à Corte de origem em 30/04/2015, razão pela qual o regime jurídico aplicável à espécie é aquele previsto no Código de Processo Civil de 1973.  



    3. Agravo interno PROVIDO tão somente para excluir a majoração dos honorários de sucumbência da parte dispositiva da decisão agravada, mantendo-se, contudo, o DESPROVIMENTO do recurso extraordinário.”



    (RE nº 1.349.651-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 16/05/2022, p. 27/05/2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 12.065/04. PENSIONISTA DE SERVIDOR MILITAR. SUCUMBÊNCIA RECURSAL FIXADA. DECISÃO AGRAVADA PUBLICADA ANTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA SEDE RECURSAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 



    1. A majoração de honorários advocatícios em sede recursal é inaplicável aos recursos interpostos sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, porquanto somente veio a ser prevista pelo artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, que passou a vigorar em 18/3/2016.  



    2. In casu, o agravo contra a inadmissão do recurso extraordinário foi interposto junto à Corte de origem em 30/04/2015, razão pela qual o regime jurídico aplicável à espécie é aquele previsto no Código de Processo Civil de 1973.  



    3. Agravo interno PROVIDO tão somente para excluir a majoração dos honorários de sucumbência da parte dispositiva da decisão agravada, MANTENDO-SE, contudo, o DESPROVIMENTO do recurso extraordinário.”



    (RE nº 1.349.593-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 22/04/2022, p. 03/05/2022).  



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSIONISTA DE MILITAR. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 12.065/2004. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. O Tribunal de origem, a partir do exame da legislação infraconstitucional pertinente, decidiu pela não incidência da contribuição previdenciária sobre os proventos de pensionista de militar. Dissentir de tal conclusão demandaria o reexame dos elementos probatórios dos autos e da legislação local (Súmulas 279/STF e 280/STF). 



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (RE nº 1.354.527-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Pensionista de militar. Legislação local. Súmula nº 280/STF. 



    1. A controvérsia foi decidida com base na legislação infraconstitucional local (Leis Estaduais nºs 7.672/82 e 12.065/04). A alegada afronta ao texto constitucional, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 280 da Corte. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/15. 



    3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC).”



    (RE nº 1.354.783-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 05/05/2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. MILITAR. PENSÃO. CONTRIBUIÇÃO. LEI APLICÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.“ 



    (RE nº 1.349.584-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 24/02/2022).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Pensionista de servidor militar estadual. Incidência de contribuição previdenciária. Lei Complementar estadual 12.065/2004. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame de legislação local. Incidência da Súmula 280 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. . Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.”



    (RE nº 1.349.260-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 04/04/2022, p. 07/04/2022).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Pensionista de servidor militar estadual. Incidência de contribuição previdenciária. Lei Complementar estadual 12.065/2004. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame de legislação local. Incidência da Súmula 280 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária.”



    (RE nº 1.352.774-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/04/2022, p. 22/04/2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PROVENTOS DE PENSIONISTA DE SERVIDOR MILITAR ESTADUAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 12.065/2004. LEI ESTADUAL 7.672/1982. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 42, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado de origem demandar a análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria. 2. In casu, eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo no tocante à não incidência de contribuição previdenciária sobre os proventos de pensionista de militar, demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar estadual 12.065/2004, Lei Estadual 7.672/1982), providência não admitida na via estreita do extraordinário, por configurar hipótese de ofensa reflexa à Constituição Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.353.525-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 11/04/2022, p. 03/05/2022).  



    5. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando que o recurso foi interposto na vigência do CPC/1973, não se aplica a majoração da condenação em honorários advocatícios, a título de honorários recursais, prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015.  



    Publique-se.  



    Brasília, 13 de julho de 2023.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator